Tribunal: TJDFT
Processo: 0735343-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735343-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GEYSON DE OLIVEIRA ARAUJO REQUERIDO: MOACIR GONCALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência recursal apresentado pelo Recorrente, no ID 50523096. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator